Tribunal: TJPA
Processo: 0001778-90.1997.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001778-90.1997.8.14.0051

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: MARIA DALVA AMARAL DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. USO MISTO (RESIDENCIAL E COMERCIAL). IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre imóvel.

2.

O imóvel foi indicado à constrição em execução movida por instituição financeira contra sociedade empresária e seus sócios. A embargante sustentou tratar-se de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990.

3.

O agravante alegou: (i) inexistência de proteção integral, em razão de uso misto do imóvel; (ii) possibilidade de desmembramento; (iii) má-fé da embargante; e (iv) possibilidade de penhora parcial ou da meação do cônjuge.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o imóvel com uso misto (residencial e comercial) mantém a proteção de bem de família;
(ii) se é possível o desmembramento do imóvel para fins de penhora parcial;
(iii) a quem incumbe o ônus da prova quanto à impenhorabilidade e à possibilidade de fracionamento.

III. Razões de decidir

5.

A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial da entidade familiar, como forma de proteção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

6.

O conjunto probatório demonstra que o imóvel serve de residência dos sócios e constitui o único bem do núcleo familiar, ainda que possua uso misto (atividade comercial no pavimento inferior).

7.

A jurisprudência do STJ estabelece que o ônus da prova da caracterização do bem de família incumbe ao devedor/embargante, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 333 do CPC/1973.

8.

No caso, tal ônus foi satisfeito, sendo incontroversa a utilização residencial do imóvel.

9.

O desmembramento do bem de família somente é admitido quando comprovada sua viabilidade sem prejuízo da função de moradia, o que não ocorreu.

10.

Ausência de prova técnica quanto à possibilidade de fracionamento ou de acessos autônomos aos pavimentos, inviabilizando a constrição parcial pretendida.

11.

A existência de atividade comercial no imóvel, por si só, não afasta a proteção legal, quando mantida a destinação residencial predominante e a unidade do bem.

IV. Dispositivo e tese

12.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O imóvel utilizado como residência familiar mantém a proteção de bem de família, ainda que possua uso misto, desde que não descaracterizada sua função habitacional.
2. O desmembramento para fins de penhora exige prova inequívoca de viabilidade técnica e de preservação da moradia, cujo ônus incumbe ao credor.
3. Ausente prova de possibilidade de fracionamento, deve ser mantida a impenhorabilidade integral do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/1990, art. 1º; CPC/1973, art. 333.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 840.421/PR, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 21.09.2006; STJ, AgRg no Ag 655.553/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 05.05.2005.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0001778-90.1997.8.14.0051

AGRAVANTE
: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

AGRAVADA: MARIA DALVA AMARAL DE CASTRO

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A nos em face da decisão monocrática de Num. 7374730 - Pág. 01/07 nos autos dos
EMBARGOS DO DEVEDOR
que negou provimento ao recurso de apelação.

Na origem, a apelada ajuizou AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO contra o apelante, a fim de desconstituir constrição judicial que recaía sobre bem imóvel sob alegação de ser bem de família a teor da Lei n° 8.009/90, penhorado nos autos da Execução - Proc. n° 19911000213-3, ajuizada pelo embargado contra IMPORTADORA E EXPORTADORA CASTRO LTDA, RAIMUNDO MARINHO CASTRO e JOSÉ REGIS SANTOS PINHEIRO.

Recebidos os embargos com efeito suspensivo e citado o embargado, este apresentou contestação às fis. 20/26, na qual alegou em preliminar a impropriedade da via eleita e, no mérito, sustentou a legalidade da penhora.

O Juízo de origem julgou procedente a ação de embargos de terceiro, para desconstituir a constrição sobre o bem imóvel, nos seguintes termos (Num. 4091079):

JULGO procedente a AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO que MARIA DALVA AMARAL CASTRO moveu contra o BANCO DA AMAZÔNIA,S/A, a fim de desconstituir a penhora lavrada sobre o imóvel nos autos da execução, por ser bem de família nos termos da Lei n° 8.009/90.

Custas, como de lei, e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ambos pelo embargado sucumbente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santarém, 04 de dezembro de 2009.

Em suas razões recursais (Num. 4091081), o apelante aduz que a natureza do bem de família não pode ser levada as últimas consequências.

Sustenta que a integralidade do imóvel não tem não tem natureza de família, eis que é usado também para outros fins.

Afirma que a providência mais consentânea com a proteção do bem de família seria o seu desmembramento.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

O apelado apresentou contrarrazões (ID NUM 4091082), em que sustenta ter o imóvel objeto da controvérsia natureza de bem de família, sendo inviável seu desmembramento como pretende o apelante.

Requereu o desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA. PRETENSÃO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL QUE TEM USO MISTO. IMPOSSIBILIDADE.

Cabe ao credor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para desmembramento do imóvel de família.

O conjunto probatório atesta a natureza de bem de família do imóvel, bem como não comprova a possibilidade de desmembramento do imóvel, conforme pretendido pelo apelante.

RECURSO DESPROVIDO.

Inconformado o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
no Id. 7987166.

Alega a parte agravante que o caso tem origem em embargos de terceiros ajuizados por
MARIA DALVA AMARAL DE CASTRO
, em razão de penhora realizada nos autos do processo nº 0000971-92.1991.8.14.0051, movido em desfavor de Exportadora e Importadora Castro LTDA e outros, sustentando a embargante tratar-se de bem de família impenhorável.

Afirma que, intimado, o Banco sustentou que caberia à embargante comprovar que o empréstimo concedido à sociedade empresária não foi revertido em benefício do núcleo familiar, bem como destacou que “o próprio cônjuge (Sr. Raimundo Castro) foi quem ofereceu o imóvel”, afastando a incidência da Lei nº 9.009/1990.

Relata que o juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos de terceiros, decisão mantida pelo Tribunal em sede de apelação por meio de decisão monocrática.

Sustenta que, no recurso de apelação, destacou “a má-fé da agravada ao ocupar o imóvel – posteriormente ao oferecimento do mesmo em garantia ao Banco – e, com base na ocupação, informar que o mesmo deve ser impenhorável por ser residência familiar”.

Acrescenta que também defendeu a possibilidade de desmembramento do imóvel, ao menos para permitir a constrição de parte do bem, especialmente porque o cônjuge da embargante, sócio da empresa executada, ofereceu o imóvel em garantia.

No tocante à tempestividade, afirma que o recurso foi interposto dentro do prazo legal (31/01/2022), com o devido preparo.

Quanto à preliminar de prevenção, argumenta que a matéria já foi apreciada em processos conexos (nº 0000950-07.1991.8.14.0051 e nº 0000940-60.1991.8.14.0051), com decisões favoráveis ao Banco, requerendo a redistribuição do feito ao juízo prevento, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal.

No mérito, sustenta que a alegação de impenhorabilidade vem sendo reiteradamente arguida pela embargante em diversos incidentes processuais, com caráter protelatório. Afirma que há precedentes envolvendo as mesmas partes que reconheceram a possibilidade de penhora de fração do imóvel.

Defende que houve alteração indevida da destinação do bem, uma vez que, à época da contratação do empréstimo, o imóvel possuía finalidade comercial, tendo posteriormente sido modificado para fins residenciais, de forma deliberada e de má-fé.

Questiona: “se o imóvel tem finalidade exclusivamente [residencial], por qual motivo houve o oferecimento do mesmo à penhora [...] e, conforme certidão de cartório, o mesmo fora hipotecado com anuência da embargante”. Destaca ainda a existência de atividade comercial no local, comprovada por documentos e “fotografia comprovando a existência de açougue”, bem como laudo pericial que reconhece a destinação comercial do pavimento térreo.

Argumenta que não há exigência legal de comprovação formal de possibilidade de desmembramento do imóvel, bastando a demonstração de que há parcela comercial e residencial. Sustenta também que o ônus da prova quanto à impenhorabilidade é da embargante, inclusive no que se refere à inexistência de possibilidade de fracionamento.

Defende, ainda, que a penhora deve ser mantida integralmente, pois o empréstimo foi revertido em benefício da entidade familiar, cabendo à embargante comprovar o contrário. Para tanto, invoca jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais no sentido de que a ausência de outorga conjugal não invalida garantias prestadas em títulos de crédito e de que cabe ao cônjuge demonstrar que a dívida não beneficiou a família para afastar a constrição patrimonial.

Subsidiariamente, requer que, caso mantida a impenhorabilidade parcial, seja autorizada a penhora da parte comercial do imóvel e, ainda, de 50% da área residencial, correspondente à meação do cônjuge que ofereceu o bem em garantia.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de manter a penhora integral do imóvel ou, subsidiariamente, a constrição da parte comercial e de metade da área residencial.

Contrarrazões ao agravo interno de Num. 8321518 - Pág. 01/15.

Às id. 10460748 determinei a redistribuição em razão da existência prevenção da desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Às id. 10509070 a referida desembargadora declinou da competência em razão do julgamento por esta relatora dos EMBARGOS DE EXECUÇÃO processo nº. 0004783-13.2008.8.14.0051.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal à proteção legal do bem de família, eis que a ação de embargos de terceiro foi julgada procedente para reconhecer a natureza de bem de família do objeto sobre o qual recai constrição em ação de execução.

No caso, considerando que a sentença foi proferida na vigência do CPC/1973, cumpre analisar a proteção legal do bem de família à luz da Lei n.º 8.009/90.

Com efeito, o objetivo da referida Lei é proteger a família, garantindo o mínimo existencial, o respeito à dignidade da pessoa humana e obstaculizar eventual constrangimento do devedor ou sua entidade familiar, em virtude de possível constrição judicial que venha a incidir sobre o imóvel.

Nesse sentido, dispõe o art. 1º da Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe o devedor o ônus de provar que o imóvel preenche os requisitos necessários a enquadramento como bem de família e, portanto, impenhorável.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL. BEM DEFAMÍLIA. LEI 8.009/90. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADOPELO RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto por DÉCIO LUIZ GELBECKE, com fulcro no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal de 1988, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 85): "EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333,DO CPC. 1. As regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens. Desse modo, a condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição (nos moldes da Lei nº 8.009/90) deve ser demonstrada pelo executado/embargante, pois é fato constitutivo de seu direito (artigo 333, do CPC) ." [...] 2. Se o recorrente sustenta que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora é bem de família por ser o único que possui em Curitiba, seu domicílio, apresentando documentação necessária, fez prova constitutiva do seu direito nos termos do artigo 333, I do Código de Processo Civil, e nos termos do artigo 1º da Lei 8009/90 [...] 3. Recurso especial provido (STJ, REsp 840.421/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006, p. 256).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.009/90.BEM DE FAMÍLIA. PROVA A CARGO DO DEVEDOR. NOVAÇÃO.REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE PENHORA.MOMENTO DA ALEGAÇÃO APÓS A AVALIAÇÃO. 1 – [...] 2 – Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos . 3 – [...] 4 – Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no Ag655.553/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTATURMA, julgado em 05/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 298).

No mesmo sentido, julgados da jurisprudência pátria:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECÍFICADO. APELAÇÃO CÍVEL.EMBARGOS À PENHORA. AÇÃO DE EXECUÇÃO.IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCA DE PROVA. Não tendo o embargante provado o fato constitutivo do seu direito, no sentido de que o imóvel levado à constrição judicial trata-se de bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/90, ônus que lhe incumbia (art. 373,I, do NCPC), a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos é medida que se impõe. Apelação improvida. (Apelação Cível Nº 70077777928, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em12/07/2018).

EMBARGOS TERCEIRO - BEM DE FAMÍLIA - PROVA - AUSÊNCIA. A natureza especial do bem de família, alegada pela condômina embargante, mas por ela não provada nos autos conduz à subsistência da constrição sobre a fração ideal pertencente à devedora.(TJ-MG - AC: 10518110232627002 MG, Relator: Saldanha daFonseca, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 12ªCÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE SUPOSTOBEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENQUADRAMENTODO BEM NA LEI N.º 8.009/1990 OU DE INSTITUIÇÃO DE BEM DEFAMÍLIA VOLUNTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO. Cabe ao devedor o ônus de provar que seu imóvel preenche os requisitos necessários ao enquadramento como bem de família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº00005505920108150031, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 12-04-2016)(TJ-PB - APL: 00005505920108150031 0000550-59.2010.815.0031,Relator: DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2016, 4A CIVEL)

No caso em apreço, restou comprovado que o imóvel objeto da controvérsia serve de residência aos sócios da pessoa jurídica executada, sendo o único bem de propriedade daqueles.

Ademais, restou incontroverso que além de servir de residência aos sócios da pessoa jurídica, também é a sede desta.

Por fim, a foto e laudo de avaliação constantes no ID Num. 4091071, atestam que se trata de imóvel de natureza residencial com área construída de 361,50 m2 com dois pavimentos, dos quais o superior destina-se a residência e o inferior funciona a parte comercial, consistente em um frigorífico.

Outrossim, cumpre considerar que não há no laudo pericial constante no ID NUM4091071 a possibilidade de desmembramento do imóvel, bem como quanto à possibilidade de acesso autônomo aos pavimentos acima mencionado.

Deste modo, o conjunto probatório constante dos autos, atestam a natureza de bem de família do imóvel, bem como não comprova a possibilidade do seu desmembramento., conforme pretendido pelo apelante.

Neste sentido, o desmembramento do imóvel residencial, para fins de afastar a garantia de impenhorabilidade do bem de família, somente é admitida quando não descaracterizar seu uso familiar.

Vejamos a Jurisprudência a respeito:

O imóvel de grande extensão declarado como bem de família pode ser dividido em frações e penhorado, desde que não haja desvirtuação da função social de moradia e seja resguardada a existência digna dos moradores. Em autos de execução, na primeira instância, a Magistrada determinou o desmembramento de imóvel, após homologar laudos periciais que apresentaram projeto de fracionamento, em três partes, do bem pertencente aos agravantes. De acordo com a perícia, a futura penhora poderia recair sobre a fração na qual se encontrava erigida, dentre outras construções, uma capela, sem que houvesse descaracterização do bem de família. Inconformados, os executados agravaram. Nas razões, suscitaram, preliminarmente, a inexistência de preclusão quanto à decisão em agravo de instrumento, que considerou cabível a penhora sobre o imóvel declarado como bem de família. No mérito, afirmaram que o desmembramento do imóvel acarretaria sua descaracterização, e o fracionamento indicado no laudo pericial, por acarretar a destruição de construções como a capela, violaria os direitos da família à moradia e à dignidade humana, além de desrespeitar a liberdade de culto. Ao final, requereram a desconstituição da penhora e a invalidação do laudo pericial. O Relator do voto majoritário entendeu que não haveria descaracterização dobem de família em razão do fracionamento do imóvel, uma vez que, apesar da penhora de uma das frações, os executados continuariam vivendo nas demais com dignidade superior à média da sociedade. Ressaltou a ausência de documentação que comprovasse o funcionamento da capela como templo católico, de modo que sua remoção para que a respectiva área integrasse fração penhorável não ofenderia o direito à liberdade de religião e de crença. Explicou que a inclusão das áreas citadas pelos agravantes – dentre elas, a do local de oração – na fração penhorável indicada pela perícia não violaria o direito à moradia, mas atenderia ao equilíbrio do processo executivo e possibilitaria a satisfação do crédito. Por sua vez, o prolator do voto vencido considerou impenhorável o templo religioso situado no imóvel e julgou inválida a proposta pericial de fracionamento. Assim, por maioria, o Colegiado entendeu que foram preservados os direitos do credor e do devedor da execução, e negou provimento ao agravo. Acórdão 1113392, 07148826120178070000, Relator Des. JOSAPHÁFRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento:1º/8/2018, publicado no DJe: 9/8/2018).

Ante o exposto e de acordo com a fundamentação acima,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática recorrida em todos seus fundamentos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026